Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-38.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004907-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEF SAMUEL BULHOES DA SILVA - CPF: 078.430.651-64 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BORGES BULHOES - CPF: 078.430.451-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR PEREIRA MONTALVAO - CPF: 882.033.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RAFAELA MARIA DA SILVA - CPF: 130.713.144-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE
BIS IN IDEM
REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE.
DETRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação criminal contra sentença que condenou os réus à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão
:

Há três questões em discussão: (i) ocorrência de
bis in idem
em relação a um dos apelantes; (
ii
) ausência de provas da estabilidade e permanência necessárias para configuração do crime de associação; e (
iii
) possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
:

1.
Não há
bis in idem
quando os fatos objeto das ações penais são distintos no tempo, local e elementos objetivos da conduta
.

2.
A caracterização do crime de associação para o tráfico está demonstrada pela prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo entre os réus, com divisão de tarefas e estrutura organizada
.

3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

4.
Reconhecido o tempo de prisão provisória já cumprido pelos apelantes, verifica-se que a pena remanescente se enquadra no disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, autorizando a fixação do regime semiaberto, especialmente diante da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos
parcialmente
providos
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste
bis in idem
quando as ações penais versam sobre fatos distintos no tempo e espaço, ainda que relacionados ao mesmo tipo penal; 2. A condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.343/06,
arts
. 33, §4º, 35, caput; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2780228/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025,
DJe
11/02
/2025;
STJ -
AREsp
: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024; STJ -
AREsp
: 2581675 DF
2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024; TJMT - N.U 1012404-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/
2025;
TJMT - N.U 1001337-68.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/
2025;
TJMT - N.U 1007206-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/
2025;
Enunciado Orientativo n
.
8 TJMT.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tr
ata
m
-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
LUIZ HENRIQUE BORGES BULHÕES
e
ALEF SAMUEL BULHÕES DA SILVA
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
), ambos da Lei n. 11.343/06, conforme
sentença
que se vê no Id. 310232590.

Em suas razões (Id. 310232619), os apelantes sustentam,
preliminarmente
, a ocorrência de
bis in idem
em relação ao apelante
Alef
Samuel Bulhões da Silva
, ao argumento de que estaria sendo processado duplamente pelos mesmos fatos. No mérito, pugnam pela absolvição do crime de associação para o tráfico, sob alegação de ausência de provas quanto à estabilidade e permanência exigidas para a configuração do delito. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e, por fim, postulam pela detração penal, com possível modificação do regime prisional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 310232621).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 321471355).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório,
trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação
Criminal
interposto por
LUIZ HENRIQUE BORGES BULHÕES
e
ALEF SAMUEL BULHÕES DA SILVA
contra sentença pro
latada
pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“
(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/01/2025, por volta das 09h00min, na Rua Kamal
Jumblat
, n. 874, em frente à “Padaria Roca”, Bairro Jardim Liberdade II, nesta cidade, os denunciados
RAFAELA MARIA DA SILVA
,
LUIZ HENRIQUE BORGES BULHÕES
e
ALEF SAMUEL BULHÕES DA SILVA
foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito 21 (vinte e uma) porções, apresentando massa de 124,01 g (cento e vinte e quatro gramas e uma centigramas), e 29 (vinte e nove) porções, pesando 22,05 g (vinte e duas gramas e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
(21 porções) e de
COCAÍNA
(29 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 185370220.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
RAFAELA MARIA DA SILVA
,
LUIZ HENRIQUE BORGES BULHÕES
e
ALEF
SAMUEL BULHÕES DA SILVA
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

Consta dos autos que, após a prisão de
EDEVALDO ANTUNES BULHÕES
pelo crime de tráfico de drogas na data de 16/11/2024, na Rua L, n. 289, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade (Autos nº 1032719-89.2024.8.11.0003), a Polícia Civil apurou que o casal
ALEF
e
RAFAELA
deram continuidade na venda de entorpecentes, em uma residência próxima, situada na Rua Kamal
Jumblat
, n. 874, em frente à “Padaria Roca”, Bairro Jardim Liberdade.

Colhe-se que, em monitoramento ao referido imóvel, os policiais civis notaram grande movimentação de usuários de drogas, razão pela qual foi representado e deferido a busca e apreensão na residência.

Colhe-se que no dia do cumprimento do mandado, na data e hora supracitadas (29/01/2025, por volta das 09h00min), os policiais se depararam com os denunciados
RAFAELA
e
LUIZ
no imóvel monitorado, oportunidade em que apreenderam, no quarto deste último, as referidas porções de cocaína, todas embaladas e prontas para a venda em sacos
zip
lock
,
03 (três) balanças de precisão, embalagens do tipo
zip
lock
com resquícios de cocaína, bem como 02 (duas) facas e 01 (uma) tesoura, 02 (duas) máquinas de cartão, a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Tecno.

No quarto do casal denunciado,
RAFAELA
e
ALEF
, apreenderam as referidas porções de maconha, todas embaladas em sacos
zip
lock
, além da quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais) em dinheiro, mais embalagens do tipo
zip
lock
e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas
Realme
e
Samsung
.

Na sala, apreenderam, outrossim, cartas enviadas por
EDEVALDO ANTUNES BULHÕES
aos seus sobrinhos denunciados,
ALEF
e
LUIZ
, demonstrando a intenção de fugir do ergástulo público. Em um outro quarto da residência onde moravam os três denunciados, a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), e, no imóvel, 01 (uma)
motocicleta Honda/CG 125 Fan
Ks
, cor vermelha, ano 2009, placa NJD2463/MT, que estava na posse de
LUIZ
(Termo de Exibição e Apreensão, ID 185370136).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, sendo que, interrogados, enquanto
LUIZ
assumiu a propriedade da cocaína apreendida e informou que vendia cada porção por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que residia no imóvel com
RAFAELA
e
ALEF
, estes dois últimos, de sua vez, optaram pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que
ALEF
registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1032719-89.2024.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de
RAFAELA MARIA DA SILVA
,
LUIZ HENRIQUE BORGES BULHÕES
e
ALEF SAMUEL BULHÕES DA SILVA
ao disposto no
art. 33,
caput
, e
art. 35,
caput
, ambos da
Lei nº 11.343/06
, c/c
art. 69
, do
Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no
art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/06
, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(...).
(Id.
310232401
– p. 254-257
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes
(Id.
310232590
).

I
–
Preliminar
:

Da a
legada ocorrência de

bis in idem
em relação ao apelante
Alef
Samuel Bulhões da Silva
:

A defesa técnica do apelante
Alef
Samuel Bulhões da Silva
suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória ao argumento de
bis in idem
, sustentando que os fatos narrados na presente ação penal seriam os mesmos já objeto da ação penal n. 1032719-89.2024.8.11.0003, em trâmite perante o mesmo juízo de origem. Alega, com isso, duplicidade de persecução penal por conduta idêntica, o que violaria o princípio do
ne bis in idem
e implicaria nulidade insanável da presente persecução.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Como se extrai dos autos e bem destacado na sentença recorrida, a ação penal n. 1032719-89.2024.8.11.0003 versa sobre fatos ocorridos em
16/11/2024
, na Rua L, n. 289, Bairro Jardim Liberdade, ocasião em que foram apreendidas
18 porções de pasta base de cocaína
,
totalizando 35,11g
, culminando na prisão em flagrante de Edevaldo Antunes Bulhões e
Alef
Samuel Bulhões da Silva, em contexto específico, com dinâmica própria e elementos probatórios autônomos.

Já nos presentes autos, os fatos se deram em
29/01/2025,
cerca de dois meses após, em endereço diverso — Rua Kamal
Jumblat
, n. 874 — ocasião em que houve nova apreensão de entorpecentes
(21 porções de maconha – 124,01g e 29 porções de cocaína – 22,05g)
, além de instrumentos típicos do tráfico (balanças de precisão, embalagens
zip
lock
, valores em espécie, máquinas de cartão e anotações), sendo resultado de investigação própria e autônoma, com monitoramento policial prévio do local.

A circunstância de o mandado de busca e apreensão que ensejou a presente ação penal ter sido representado em decorrência do aprofundamento das investigações iniciadas após a prisão do tio do apelante não configura, por si só, violação ao princípio do
ne bis in idem
, porquanto não se trata de nova persecução penal pelos mesmos fatos anteriormente apurados, mas sim de apuração de fatos novos e autônomos, praticados em momento posterior, ainda que no contexto de
mesma prática
delitiva ou habitualidade criminosa.

Portanto, não se verifica a configuração
da tríplice
identidade exigida para o reconhecimento do
bis in idem
— mesmas partes, mesmos fatos e
mesma causa de pedir — estando-se diante de situações distintas no tempo, no local e nos elementos objetivos da conduta.

Nessa mesma direção, o
s
precedente
s recentes
dest
e e. Tribunal de Justiça
assim registra
m
:

“(...)
3. A configuração da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido [tríplice identidade], o que não se verifica no caso, uma vez que os fatos narrados nas ações penais são distintos
.
(...).
(N.U 0012409-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06
/2025
). (grifos meus).

(...)
Se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos, inexiste ofensa a princípio do
ne bis in idem
.

Por se
tratarem
de condutas praticadas em contextos fáticos distintos e corréus diferentes, não se verifica hipótese de conexão [intersubjetiva/instrumental], a qual pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito.

(...).

Tese de julgamento:

O
bis in idem
e/ou conexão probatório pressupõem a identidade de partes e que as infrações penais sejam praticadas no mesmo contexto fático ou que a prova de uma influencie na comprovação da outra.

(...).
(
TJMT -
N.U 1007206-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/
2025
)
. (grifos meus).

Assim,
estando
ausente
s a
identidade fática ou jurídica entre os processos,
rejeito a preliminar suscitada
.

II – Mérito:

Não havendo qualquer insurgência defensiva quanto à autoria e materialidade do crime de
tráfico de drogas
, passo à análise das teses recursais voltadas à absolvição pelo delito de associação para o tráfico e, posteriormente, ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33
,
da Lei n. 11.343/06.

a) Do pleito de
absolvição pelo delito de associação para o tráfico para ambos os apelantes:

A defesa postula em favor de
Alef
Samuel Bulhões da Silva
e
Luiz Henrique Borges Bulhões
, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de ausência dos requisitos legais de estabilidade e permanência da união de esforços com fim específico de traficar drogas, sustentando tratar-se de mera coautoria ocasional no delito de tráfico, sem
animus
associativo.

Contudo, sem razão a tese defensiva.

É cediço que a caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo
estável, duradouro e consciente
entre duas ou mais pessoas com o objetivo comum de praticar o tráfico de drogas, sendo insuficiente a simples coautoria pontual ou eventual colaboração. O tipo penal reclama
societas sceleris
, exigindo prova robusta da permanência e da divisão de funções dentro da estrutura delitiva.

No caso concreto, os autos revelam, de forma clara e objetiva, a existência de associação criminosa estável entre os apelantes. Conforme narrado na denúncia e corroborado durante a instrução, após a prisão de Edevaldo Antunes Bulhões, os
irmãos Luiz Henrique
e
Alef
Samuel
reorganizaram a atividade ilícita em novo ponto de comercialização, situado na Rua Kamal
Jumblat
, n. 874, onde passaram a atuar em conjunto na mercancia de entorpecentes.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares
Ricardo Silva Rodrigues
e
Dilmar Pereira Montalvão
, ouvidos em juízo, confirmaram a intensa movimentação típica de ponto de tráfico no imóvel monitorado, bem como a apreensão de drogas (maconha e cocaína) e apetrechos característicos da traficância (balanças de precisão, sacos
zip
lock
, celulares, máquinas de cartão
, caderno de anotações
e dinheiro em espécie) em cômodos distintos, indicando ocupação simultânea e organizada do espaço pelos réus. Além disso, foram apreendidas cartas manuscritas por Edevaldo, endereçadas aos apelantes, tratando sobre eventual fuga do cárcere, evidenciando vínculo de confiança e continuidade delitiva, conforme consta no Relatório de Mídias (Id. 310232568 – p. 859-860).

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (
STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024
).

A prova técnica, por sua vez, corrobora de modo contundente a tese acusatória. O Relatório de Análise n. 078/2025 – NI/DERF/ROO (Id. 310232563), com base na extração forense dos dados contidos nos celulares apreendidos, demonstra que Luiz Henrique (vulgo “Cuiabano”) e
Alef
Samuel (vulgo “Índio”) mantinham estrutura delitiva organizada e duradoura, com nítida divisão de tarefas e atuação coordenada na prática do tráfico.

Os diálogos interceptados, ocorridos entre 31/08/2024 e 18/11/2024, revelam que Luiz Henrique se encarregava da guarda e venda de cocaína (“pó”), enquanto
Alef
Samuel cuidava da maconha (“
brau
”). A divisão, embora funcional, era flexível: ambos tinham livre acesso às drogas estocadas e podiam realizar vendas
isoladamente
.

A própria troca de mensagens entre os réus confirma a natureza associativa da empreitada criminosa. No áudio de 09/09/2024, Luiz afirma:
“(...) quantas vezes você entrou no meu quarto aqui, eu dormindo você não me acorda,
num
pega

meus trem
,
num
pega
meus corre, num solta
os trem
”
. Em resposta,
Alef
confirma: “
Isso aí zé, cantar corre de
brau

véi
, quem solta é eu (...). Quando é corre de pó eu vou soltar, eu chamo você, acordo você
pra
ver se pode soltar
”.

Tais declarações são confissões espontâneas e inequívocas da prática conjunta e reiterada do tráfico, com divisão clara de atribuições, estrutura funcional partilhada e objetivo comum, elementos que preenchem, de forma incontestável, os requisitos legais para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Neste sentido, este egrégio Tribunal já decidiu:

“(...) “
1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode se apoiar em depoimentos de policiais quando prestados em juízo e corroborados pelas demais provas dos autos.”.

(...). (
TJMT -
N.U 1012404-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/
2025
). (grifos meus).

“(...) 4
. O delito de associação para o tráfico resta configurado pela prova da convivência estável dos réus no imóvel utilizado reiteradamente para comercialização ilícita, aliado à apreensão de instrumentos que demonstram estrutura organizada e permanente.
(...).

(
TJMT -
N.U 1001337-68.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/
2025
)
. (grifos meus).

Diante de todo o acervo probatório, não há margem para absolvição. A condenação de ambos os apelantes pelo delito do art. 35
,
da Lei n. 11.343/06 encontra-se devidamente fundamentada em provas testemunhais, técnicas e documentais, razão pela qual deve ser integralmente mantida, afastando-se o pleito defensivo.

b) Do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
:

Com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) em favor dos apelantes
Alef
Samuel Bulhões da Silva e Luiz Henrique Borges Bulhões.

A referida minorante tem aplicação restrita àquelas situações excepcionais em que o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.
Contudo, c
onforme amplamente demonstrado nos autos, ambos os apelantes foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35
,
da Lei n. 11.343/06), cuja tipificação exige justamente a demonstração da dedicação estável e permanente à prática do tráfico, por meio de vínculo associativo com outros agentes. Tal circunstância, por si só, evidencia que os réus se dedicam a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

Como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, a condenação pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a
atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
”
.
(STJ -
AREsp
: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
).
(grifos meus).

No mesmo sentido, confira-se:

“
(...)
A condenação por associação para o tráfico, quando

fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação

da minorante do tráfico privilegiado
”
.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2780228/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025,
DJe
11/02
/2025
)
. (grifos meus).

Ademais,
conforme já explanado,
os elementos de prova colhidos na instrução, especialmente os constantes do Relatório de Análise n. 078/2025 – NI/DERF/ROO (Id. 310232563), corroboram a dedicação dos apelantes à traficância, com divisão de tarefas e atuação coordenada.
A extração de dados dos aparelhos celulares revelou comunicação contínua entre os réus acerca da venda de drogas, inclusive com referência direta às substâncias comercializadas e à logística de distribuição, confirmando a habitualidade criminosa da conduta.

Diante disso, restando incontroverso o vínculo associativo e a habitualidade na prática do tráfico, não se encontram presentes os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença também neste ponto.

b) Da detração penal
e alteração de regime:

A defesa pleiteia o reconhecimento da detração penal, considerando o período de prisão provisória desde 29/01/2025 até 18/11/2025 (aproximadamente 9 meses e 20 dias), o que reduziria a pena dos apelantes
Alef
Samuel Bulhões da Silva

e Luiz Henrique Borges Bulhões
, condenados a 8 anos de reclusão, para
7 anos, 2 meses e 10 dias
.

Ambos são primários e tiveram as penas-base fixadas no mínimo legal. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP e do art. 33, § 2º, “b”, do CP, a pena remanescente comporta o regime semiaberto, sendo incabível manter o regime fechado apenas com base na gravidade abstrata do delito.

Assim, deve-se acolher o pedido defensivo para aplicar a detração e fixar o regime inicial no semiaberto para ambos os apelantes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
de apelação criminal interpostos por
Alef
Samuel
Bulhoes
da Silva
e
Luiz Henrique Borges Bulhões
,

apenas para acolher a tese defensiva relativa à detração penal, reconhecendo o tempo de prisão provisória cumprido entre 29/01/2025 e 18/11/2025, e, por consequência, redimensionar o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para o
semiaberto
, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP
c
.
c
.
art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

Determino, ainda, que o Juízo de origem expeça, com urgência,
ALVARÁ DE SOLTURA

em favor dos apelantes, caso não estejam presos por outro motivo.

É
como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025